Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-17.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000123-17.2021.8.11.9005
Impetrante: ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME
Impetrado: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA, MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO.
Vistos etc.
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME, devidamente qualificada nos autos, contra ato da EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA, MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO.
Argumenta a Impetrante que o Impetrado não recebeu o recurso inominado interposto nos autos n.o 1001876- 71.2020.8.11.0007, sob a fundamentação de ser intempestivo.
Aduz que a patrona da Requerida não foi intimada da decisão, ficando impedida de recorrer, eis que não teve ciência da sentença proferida.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, o recebimento do recurso inominado pela autoridade coatora, interposto nos autos do proc. no. 1001876-71.2020.8.11.0007, ante a manifesta tempestividade.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pela Impetrante.
A despeito de colacionar aos autos “print” do DJE, vejo que o impetrante incorreu em equívoco, uma vez que a sentença foi disponibilizada no DJE no 10849, publicado na data de 29 de outubro de 2020, verifica-se que nela constou o número do processo, o nome das partes, o nome correto e sem abreviaturas dos advogados com as respectivas numerações das inscrições na OAB e o inteiro teor do guerreado pronunciamento judicial.
Neste sentido, colaciono “prints”:
Neste contexto, fica cristalino que a intimação do impetrante ocorreu de forma regular, em perfunctória pesquisa junto aos sistemas do PJE e DJE, portanto as argumentações delineadas na exordial, por si só, sinalizam pela inexistência do primeiro requisito da medida liminar vindicada - fumus boni iuris.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito